Tribunal: TJSP
Processo: 1003545-46.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DO TRABALHO – SINISTRO DECORRENTE DE FALHA DA EMPREGADORA NO CUMPRIMENTO DO DEVER DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DE SEUS SERVIDORES NO AMBIENTE LABORAL – DANOS MORAIS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003545-46.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, é
apelada JANETE PEREIRA DE MELO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-46.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos
2
VOTO No 37.139
APELAÇÃO CÍVEL No 1003545-46.2018.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS
APELADA: JANETE PEREIRA DE MELO SANTOS
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ACIDENTE DO
TRABALHO SINISTRO DECORRENTE DE FALHA
DA EMPREGADORA NO CUMPRIMENTO DO
DEVER DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DE
SEUS SERVIDORES NO AMBIENTE LABORAL

DANOS MORAIS COMPROVADOS
SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trabalho movida por Janete Pereira
de Melo Santos, professora adjunta, contra a Municipalidade de Ferraz de
Vasconcelos, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
125/131.
A Municipalidade apelou, buscando a improcedência total,
sustentando em suma que além do evento ter decorrido de caso fortuito,
não há prova de danos morais indenizáveis.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
Está demonstrado nos autos que a autora sofreu queda no
estacionamento da escola municipal onde lecionada, em consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003545-46.2018.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos
3
do que em 07 de agosto de 2015 pleiteou junto ao INSS auxílio-doença,
que acabou concedido até 15 de fevereiro de 2016, em espécie
acidentária (fls. 31).
Também
existe
prova
suficiente,
especialmente
testemunhal, de que a causa do evento foi a falha do ente público no
cumprimento do dever de resguardar a segurança de seus servidores no
ambiente de trabalho.
Com efeito, segundo as testemunhas ouvidas, o local da
queda não era calçado, o terreno apresentava-se irregular, com pedriscos
e desníveis e no momento estava enlameado, pois havia chovido,
situação que tornava perfeitamente previsível que acidentes ocorressem,
não havendo lugar para cogitar-se de caso fortuito.
E os danos morais no caso são daqueles detectáveis à luz
da própria experiência da vida, independentemente de prova direta,
notório o sofrimento psicológico causado à autora pelos ferimentos que
justificaram afastamento do trabalho por mais de seis meses (fls. 31) e
exigiram no retorno, readaptação, tendo em vista as sequelas
permanentes (fls. 75).
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR